Tribunal: TJES
Processo: 0016780-18.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016780-18.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
DEVIDA A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL
COM AMPARO NO ART. 85, §11 DO CPC
–
OMISSÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES ALEGADAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA

–
ERRO MATERIAL – SUPRESSÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO –

RECURSO

INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, na medida em que a sentença vergastada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC, e foi negado provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Portanto, deve ser acolhido o recurso, majorando-se a verba honorária para o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

3.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Conforme se vê do provimento jurisdicional ora combatido, resta claro que a matéria foi devidamente analisada, constando de forma expressa o entendimento desta Primeira Câmara Cível sobre a possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual quando litiga contra ente federativo diverso.

4.
Recursos interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Recurso interposto pelo Município de Vitória conhecido e parcialmente provido, tal somente para correção de erro material no acórdão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ambos em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 3980882).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

sustenta haver erro material, na medida em que consta do acórdão parágrafo que não guarda relação com os fatos narrados nos autos, bem como omissão, uma vez que não foram apreciados argumentos por ele apontados em suas razões de apelação.

Contrarrazões nos ids. 4182548 e 7358485.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016780-18.2018.8.08.0347

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

E
MBARGADA/EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ambos em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 3980882).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

sustenta haver erro material, na medida em que consta do acórdão parágrafo que não guarda relação com os fatos narrados nos autos, bem como omissão, uma vez que não foram apreciados argumentos por ele apontados em suas razões de apelação.

Contrarrazões nos ids. 4182548 e 7358485.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Quanto ao intento aclaratório manejado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Nesta senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, na medida em que a sentença vergastada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC, e foi negado provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Portanto, deve ser acolhido o recurso.

Lado outro, acerca da via integrativa manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
cabível seu acolhimento tão somente quanto ao erro material alegado, devendo ser suprimido do acórdão o primeiro parágrafo em que transcrito o entendimento do c. STJ no AgInt no REsp 1043168/RS.

Mas, quanto à omissão alegada, seu desprovimento é medida que se impõe, uma vez que pretende tão somente rediscutir os termos da decisão colegiada, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

Conforme se vê do provimento jurisdicional ora combatido, resta claro que a matéria foi devidamente analisada, constando de forma expressa o entendimento desta Primeira Câmara Cível sobre a possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual quando litiga contra ente federativo diverso.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e
ACOLHO
o intento aclaratório oposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para

major
ar
a verba de honorários
para o montante de R$
1.8
00,00 (
um mil e oitocentos
reais)
, bem como
ACOLHO
em parte os embargos de declaração manejados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.